Tribunal: TRF3
Processo: 5023717-77.2021.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
593/775)

5023717-77.2021.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023717-77.2021.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE RIGINIK - SP306381-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA HERNANDEZ CESAR DE MOURA - SP198670-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WALTER GRUNEWALD CURZIO FILHO - SP307458-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO CURZIO - SP349731-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO 2015. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO EM 2016. ANÁLISE PELO FISCO SOMENTE EM 2021. PERÍODO EM QUE HOUVE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDAE. EQUÍVOCOS COMETIDOS PELO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de: reconhecer o saldo negativo em favor da autora no valor de R$ 163.489,56, suficiente para homologar integralmente as Per/Dcomps nos 06861.95800.220916.1.3.02-0660, 38076.23963.290916.1.3.02-7840, 16170.88390.241016.1.3.02-0479, 38490.94549.281016.1.3.02-4209, 17215.99983.181116.1.3.02-7674 e 12498.65426.291116.1.3.02-6850, e homologar parcialmente a Per/Dcomp no 39907.04529.161216.1.3.02-7240, remanescendo o débito no valor de 3.186,63, do período de apuração de novembro de 2016, sob o código 6912. O d. Juízo também condenou a recorrente à devolução dos valores pagos para quitação dos valores discutidos nos processos administrativos mencionados, com exceção do tributo sob o código no 6912, no valor de R$ 3.186,63, do período de apuração de novembro de 2016, que foi tido como devido, ressaltando que essa devolução deve ser feita por meio de compensação administrativa, com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou por precatório, bem como que Sobre tais valores incidem juros SELIC, conforme previsto no § 4o, do artigo 39 da Lei no 9.250/96 e no § 4o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, desde o pagamento indevido até sua efetiva restituição.

2. Tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima do pedido, a União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico por obtido pela autora, consistente no valor a ser a ela restituído, bem como ao pagamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão nessa instância, a saber: (i) se o direito de compensar o saldo negativo de IRPJ apurado no ano de 2015 foi atingido pela prescrição; (ii) a quem compete arcar com as verbas da sucumbência no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com relação à tese de prescrição, tem-se em síntese que: (i) as compensações efetuadas se referem a saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício de 2015; (ii) tais declarações de compensação foram apresentadas entre os meses de agosto e novembro de 2016; (iii) o despacho decisório que homologou parcialmente a PER/DCOMP 06861.95800.220916.1.3.02-0660 e não homologou as demais PER/DCOMPs foi proferido em 03/03/2021 ; (iv) o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade considerada intempestiva; (v) os valores declarados nas PER/DCOMPs que não foram homologadas passaram a ser considerados créditos fazendários, dando ensejo à abertura dos respectivos processos administrativos de cobrança; (vi) a presente ação foi ajuizada em 01/11/2021.

5. De acordo com o § 2o do art. 74 da Lei 9.430/1996, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.

6. Em razão dessa disposição, não há que se falar em fluência de prazo prescricional enquanto não proferido o despacho decisório, o que ocorreu no caso concreto somente em 03/03/2021. Isso porque as declarações de compensação foram oportunamente apresentadas, sendo aguardado, durante esse interregno, um posicionamento fazendário sobre sua homologação ou não. A situação em apreço consubstancia, inclusive, hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que se pretende compensar.

7. Esta Terceira Turma tem posicionamento no sentido de que a declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de homologação, de modo que, enquanto pendente de análise pela Receita Federal, a exigibilidade do crédito permanece suspensa. Precedente.

8. Cumpre registrar também que, diante da especificidade da situação em debate, não incide o enunciado da Súmula 625 do STJ, pois a constituição definitiva do imposto de renda está vinculada ao resultado da homologação das declarações de compensação, de modo que fica o início do prazo quinquenal para a repetição de eventual indébito não reconhecido administrativamente também atrelado àquele resultado, conforme precedente da Sexta Turma deste Tribunal.

Na mesma linha, esse órgão fracionário tem precedente no sentido de que a apresentação de recurso administrativo, ainda que intempestivo, também suspende a exigibilidade do crédito tributário. Precedente.

10. Tais entendimentos estão em sintonia com a orientação do STJ. Precedente.

11. Tendo em vista a orientação jurisprudencial em apreço, e considerando se tratar de: (i) saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2015; (ii) respectivas declarações de compensação apresentadas no ano seguinte (2016); (iii) análise das PERD/DCOMPs realizadas pelo Fisco somente em março de 2021; (iv) posterior apresentação de manifestação de inconformidade, considerada intempestiva pelo Fisco; e (v) ajuizamento de ação judicial em novembro de 2021, é de se concluir que não restou caracterizada a prescrição do direito do contribuinte.

12. A questão da causalidade comporta solução pela análise do item 4.2.5 do laudo pericial, no qual o perito judicial informou sobre os equívocos cometidos pelo contribuinte tanto no preenchimento da ECF 2016 AC 2015 – “Registro N630 – Cálculo do IRPJ Lucro Real” (item 3.4 e 3.5) quanto na PERDCOMP (item 3.6).

13. Outrossim, a manifestação de informidade, que poderia dar ensejo a nova apreciação das compensações pela Receita Federal, não foi oportunamente apresentada.

14. Embora a ação tenha sido julgada procedente de modo quase integral em seu mérito, os equívocos cometidos pelo próprio contribuinte contribuíram para a necessidade de abertura da presente discussão judicial, de forma que, em aplicação do princípio da causalidade, a parte autora deve ser condenada ao pagamento de verba honorária à União.

15. Precedente da 3a Turma do TRF3.

16. Honorários advocatícios arbitrados nos percentuais mínimos de cada faixa de valor aplicável do art. 85, § 3o e incisos do Código de Processo Civil, conforme escalonamento previsto no § 5o do mesmo dispositivo e tendo por parâmetro o valor atualizado da causa (§ 4o, III). As despesas processuais também ficarão a cargo do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO

Apelação da União parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) § 2o do art. 74 da Lei 9.430/1996.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5016321-43.2017.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 04/04/2025, DJEN DATA: 09/04/2025; (ii) TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013173-87.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/06/2020; (iii) TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0029741-32.2009.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 08/08/2025, DJEN DATA: 14/08/2025; (iv) STJ, AgRg no REsp n. 1.382.379/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 28/10/2015; (v) TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0024502-65.2010.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 26/02/2026, DJEN DATA: 03/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5023717-77.2021.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE RIGINIK - SP306381-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA HERNANDEZ CESAR DE MOURA - SP198670-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WALTER GRUNEWALD CURZIO FILHO - SP307458-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO CURZIO - SP349731-A

APELADO: MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de: reconhecer o saldo negativo em favor da autora no valor de R$ 163.489,56, suficiente para homologar integralmente as Per/Dcomps nos 06861.95800.220916.1.3.02-0660, 38076.23963.290916.1.3.02-7840, 16170.88390.241016.1.3.02-0479, 38490.94549.281016.1.3.02-4209, 17215.99983.181116.1.3.02-7674 e 12498.65426.291116.1.3.02-6850, e homologar parcialmente a Per/Dcomp no 39907.04529.161216.1.3.02-7240, remanescendo o débito no valor de 3.186,63, do período de apuração de novembro de 2016, sob o código 6912. O d. Juízo também condenou a recorrente à devolução dos valores pagos para quitação dos valores discutidos nos processos administrativos mencionados, com exceção do tributo sob o código no 6912, no valor de R$ 3.186,63, do período de apuração de novembro de 2016, que foi tido como devido, ressaltando que essa devolução deve ser feita por meio de compensação administrativa, com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou por precatório, bem como que Sobre tais valores incidem juros SELIC, conforme previsto no § 4o, do artigo 39 da Lei no 9.250/96 e no § 4o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, desde o pagamento indevido até sua efetiva restituição.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, a União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico por obtido pela autora, consistente no valor a ser a ela restituído, bem como ao pagamento das despesas processuais.

Foi atribuído à causa o valor de R$ 152.281,18 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e dezoito centavos) em novembro de 2021 (ID 282212385, p. 23).

Em suas razões, a União alega, em síntese:

(i) No tocante à parte da r. sentença que com base nos elementos de prova apresentados nos autos pela perícia concluindo que o saldo negativo totalizou R$ 163.489,56, suficiente para homologar integralmente as Per/Dcomps discutidas, com exceção da Per/Dcomp no 39907.04529.161216.1.3.02-7240 que deveria ter sido parcialmente homologada, remanescendo um débito, sob o código no 6912, no valor de R$ 3.186,63, a União não tem interesse em recorrer, dada a ausência de subsídio fático a amparar o pedido de reforma (CPC, 1.010, III), qual seja a concordância da EQAUD/IRPJ/CSLL/8RF com o laudo;

(ii) prescrição do direito à compensação;

(iii) o pedido administrativo de compensação não interrompe a prescrição;

(iv) a parte autora ofertou manifestação de inconformidade intempestiva, de modo a não suspender a exigibilidade do débito não homologado;

(v) a decisão administrativa apontou que o crédito de saldo negativo é obtido por meio da comparação entre o tributo devido ao final do período de apuração com as antecipações anteriormente efetuadas; de modo que a extinção do tributo, no caso, se fez de forma antecipada, ainda no decorrer do ano-calendário de 2015;

(vi) o encerramento do período de apuração em questão se deu em 31/12/2015, logo o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em 31/12/2020, não havendo que se falar em contagem do prazo a partir da entrega da declaração;

(vii) Observe-se que a apuração final do imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro real se dá no encerramento do exercício fiscal do ano calendário (dia 31 de dezembro), de modo que, a contrario sensu, o direito à repetição/compensação do saldo negativo já nasce a partir de 1o de janeiro e, com ele, passa a correr a prescrição;

(viii) cabe à parte autora a exclusiva responsabilidade por ter dado azo ao ajuizamento da demanda, devendo incorrer nos ônus sucumbenciais, haja vista ter confessado em sua inicial a prática de erro de declaração e preclusão administrativa para o oferecimento de manifestação de inconformidade;

(ix) o STJ já fixou como tese na sistemática dos recursos repetitivos que “o contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios;

(x) Portanto, quem deverá responder pela verba de sucumbência é a parte autora.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A sentença será parcialmente reformada.

A presente ação foi ajuizada com o objetivo de que seja reconhecido o direito de crédito de R$ 152.281,18, originário de retenções na fonte realizadas por subprefeituras de São Paulo no ano de 2015, bem como de que seja declarada a regularidade das declarações de compensação 068619580022091613020660, 380762396329091613027840, 161708839024101613020479, 384909454928101613024209, 172159998318111613027674, 124986542629111613026850 e 399070452916121613027240, apresentadas no ano de 2016. Como decorrência dessa pretensão, o contribuinte pleiteou também a anulação do despacho não homologatório das declarações de compensação em apreço.

Conforme relatado, a sentença reconheceu o pleito do contribuinte (à exceção do débito remanescente no valor de 3.186,63).

A sentença está fundamentada na perícia contábil produzida nos autos. A União, a seu turno, manifestou concordância com o laudo.

A irresignação apresentada no apelo fazendário está centrada na tese de prescrição do direito do contribuinte. A apelante também entende que foi o contribuinte quem deu causa ao ajuizamento da ação, de modo a ser responsável pelas verbas da sucumbência.

Com relação à tese de prescrição, tem-se em síntese que: (i) as compensações efetuadas se referem a saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício de 2015; (ii) tais declarações de compensação foram apresentadas entre os meses de agosto e novembro de 2016; (iii) o despacho decisório que homologou parcialmente a PER/DCOMP 06861.95800.220916.1.3.02-0660 e não homologou as demais PER/DCOMPs foi proferido em 03/03/2021 (ID 282212426) ; (iv) o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade considerada intempestiva (ID 282212432); (v) os valores declarados nas PER/DCOMPs que não foram homologadas passaram a ser considerados créditos fazendários, dando ensejo à abertura dos respectivos processos administrativos de cobrança; (vi) a presente ação foi ajuizada em 01/11/2021.

De acordo com o § 2o do art. 74 da Lei 9.430/1996, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.

Em razão dessa disposição, não há que se falar em fluência de prazo prescricional enquanto não proferido o despacho decisório, o que ocorreu no caso concreto somente em 03/03/2021. Isso porque as declarações de compensação foram oportunamente apresentadas, sendo aguardado, durante esse interregno, um posicionamento fazendário sobre sua homologação ou não. A situação em apreço consubstancia, inclusive, hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que se pretende compensar.

Com efeito, esta Terceira Turma tem posicionamento no sentido de que a declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de homologação, de modo que, enquanto pendente de análise pela Receita Federal, a exigibilidade do crédito permanece suspensa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 80.7.16.004491-84 e no 80.6.16.010982-56, determinando a suspensão das cobranças até a finalização dos processos administrativos de compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a apresentação de declarações de compensação suspende a exigibilidade dos créditos tributários e se decisão administrativa posterior pode afastar a nulidade das CDAs declarada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/1996, a declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de homologação, de modo que, enquanto pendente de análise pela Receita Federal, a exigibilidade do crédito permanece suspensa.

4. A jurisprudência do STJ confirma a ilegalidade da compensação de ofício quando o crédito tributário estiver com exigibilidade suspensa (art. 151 do CTN), o que justifica a manutenção da nulidade das CDAs emitidas antes da conclusão definitiva do processo administrativo.

5. A decisão administrativa posterior que reconheceu a exigibilidade do crédito tributário deve ser considerada para modulação dos efeitos da sentença, mas não tem o condão de afastar a nulidade original das CDAs.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação e remessa necessária não providas. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A apresentação de declaração de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de homologação pela Receita Federal, nos termos do art. 151 do CTN e do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/1996. A emissão de Certidão de Dívida Ativa antes da conclusão definitiva do processo administrativo caracteriza nulidade, ainda que decisão posterior reconheça a exigibilidade do crédito."

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; Lei no 9.430/1996, art. 74, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.213.082, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10/08/2011.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5016321-43.2017.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 04/04/2025, DJEN DATA: 09/04/2025) - destaque nosso.

Cumpre registrar também que, diante da especificidade da situação em debate, não incide o enunciado da Súmula 625 do STJ, pois a constituição definitiva do imposto de renda está vinculada ao resultado da homologação das declarações de compensação, de modo que fica o início do prazo quinquenal para a repetição de eventual indébito não reconhecido administrativamente também atrelado àquele resultado, conforme precedente da Sexta Turma deste Tribunal:

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE IRRF POR FONTES PAGADORAS. DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. AFASTADA A PRESCRIÇÃO DA APRESENTAÇÃO QUANTO AOS CRÉDITOS. RECONHECIMENTO APÓS PERÍCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A causa versa sobre pedido de repetição de parte de saldo negativo apurado no 04o trimestre de 2008, não homologado por decisão administrativa após a autora ter transmitido DCOMP em 20.03.09, para deduzir do imposto de renda apurado naquele ano fiscal e declarado na DIPJ 2009 os valores de retenções recolhidas por suas fontes pagadoras, na forma do art. 55 da Lei 7.450/85.

2.Nas situações em que a retenção de tributos na fonte se mostra superior ao tributos efetivamente devido no período, a jurisprudência remansosa do STJ é no sentido de que a respectiva “ação de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda e não a partir da retenção na fonte (antecipação)" (AgRg no REsp 1.533.840/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.9.2015). Nesse sentido ainda: REsp 1845450 / RS / STJ – SEGUNDA TURMA / MIN. HERMAN BENJAMIN / Dje 19.12.2019 e REsp 1664635 / RS / STJ – SEGUNDA TURMA / MIN. HERMAN BENJAMIN / Dje 12.09.2017.

3.Especificamente, a dedução de retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, na qualidade de responsáveis tributários, exige a utilização de DCOMP para exame da veracidade e exatidão dos recolhimentos efetuados. Nada obstante, a titularidade passiva daquela obrigação continua a ser o contribuinte, motivo pelo qual a especificidade do instrumento utilizado não desnatura o fato de aquelas retenções participarem da apuração do imposto de renda efetivamente devido no ano fiscal, resultando na existência de saldo a pagar ou de saldo negativo.

4.Consequentemente, ficando a constituição definitiva do imposto de renda nesta situação atrelado ao resultado da homologação daquela DCOMP, fica o início do prazo quinquenal para a repetição de eventual indébito não reconhecido administrativamente também atrelado àquele resultado. No caso, proferida a decisão em 2013, fica afastado o fenômeno prescricional, e, diante da peculiaridade apresentada, os termos da Súmula 625 do STJ.

5.Na questão de fundo, diante do laudo pericial ficaram comprovados os recolhimentos pelas fontes pagadoras apontadas em DCOMP e sendo reconhecido o direito de crédito pleiteado pela autora, não há necessidade de esmiuçar a questão.

6.Como relatado pela própria autora o indeferimento parcial dos créditos deu-se por erro na identificação do código de recolhimento utilizado pelas fontes pagadoras, o que não permitiu seu reconhecimento pela Receita Federal. A autora promoveu a retificação da DIPJ/09, mas, sem também retificar a DCOMP, e as informações contraditórias provocaram a não homologação parcial da compensação.

7.Originada a lide de um erro perpetrado pela autora no preenchimento da DCOMP e em sendo de sua inteira responsabilidade os dados ali contidos - inclusive, configurando os débitos não compensados confissão de dívida suficiente para imediata cobrança, nos termos do art. 74, caput e §6o, da Lei 9.430/96 - é seguro afirmar quem deu origem à causa foi a própria empresa, de tal modo que não há razão para que a União reste condenada no pagamento de verba honorária.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013173-87.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/06/2020) - destaque nosso.

Na mesma linha, esse órgão fracionário tem precedente no sentido de que a apresentação de recurso administrativo, ainda que intempestivo, também suspende a exigibilidade do crédito tributário:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. INTEMPESTIVIDADE IRRELEVANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Embargos à Execução opostos pela executada em face de cobrança judicial promovida pela Fazenda Nacional de débitos referentes a PIS, COFINS e IRPJ dos meses de agosto a outubro de 2001, sob os fundamentos de: (i) pagamento mediante compensação declarada em DCTF; (ii) impossibilidade de inscrição em dívida ativa por pendência de julgamento de manifestação de inconformidade; (iii) ausência de lançamento regular; e (iv) ocorrência de prescrição. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários executados em razão da existência de recurso administrativo pendente de apreciação à época do ajuizamento da execução fiscal.

2. A apresentação de recurso administrativo, ainda que intempestivo, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão expressa do art. 151, III, do CTN. Precedentes.

3. A existência de recurso administrativo pendente de julgamento na data do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza a exigibilidade do crédito e, por consequência, compromete a legitimidade do ajuizamento da cobrança judicial nesse momento. A regularidade do procedimento de lançamento ou eventual inexistência de saldo para compensação constitui matéria que deve ser apreciada na via administrativa, não afastando o efeito suspensivo decorrente da impugnação apresentada.

4. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0029741-32.2009.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 08/08/2025, DJEN DATA: 14/08/2025)

Tais entendimentos estão em sintonia com a orientação do STJ, conforme se verifica no precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o pedido administrativo de compensação e o recurso interposto contra o seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o que, no caso concreto, acarreta a extinção do feito executivo pois, à época do seu ajuizamento, pendia de análise a pretendida extinção do crédito tributário pela via compensatória. Precedentes: EREsp 850.332/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 12/8/2008; AgRg no REsp 1.313.094/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/11/2014; AgRg no AREsp 34.518/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 6/5/2014; AgRg no REsp 1.359.862/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/5/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.382.379/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 28/10/2015.)

Tendo em vista a orientação jurisprudencial em apreço, e considerando se tratar de: (i) saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2015; (ii) respectivas declarações de compensação apresentadas no ano seguinte (2016); (iii) análise das PERD/DCOMPs realizadas pelo Fisco somente em março de 2021; (iv) posterior apresentação de manifestação de inconformidade, considerada intempestiva pelo Fisco; e (v) ajuizamento de ação judicial em novembro de 2021, é de se concluir que não restou caracterizada a prescrição do direito do contribuinte.

A responsabilidade pelo ajuizamento da ação (princípio da causalidade), por sua vez, será analisada com suporte no laudo pericial produzido durante o trâmite processual.

Consoante assinalado no item 4.2.2 do laudo pericial, em sua maioria as glosas perpetradas pelo fisco recaíram sobre as retenções das subprefeituras de São Paulo (R$ 152.976,14) as quais foram informadas pela autora com o CNPJ respectivo de cada subprefeitura, enquanto a fonte pagadora informou de forma centralizada no CNPJ da Secretaria Municipal da Fazenda (item 3.7.2). Tal procedimento acarretou desencontro no cruzamento das informações com a base de dados da RFB culminando com o não reconhecimento do crédito (ID 282212643, p. 10).

Acerca dessa questão, o Perito Judicial também observou, no item 4.2.3.1 do laudo, que a falha na apuração do crédito em favor do Autor, SMJ, teve origem em erro cometido pelo município de São Paulo que informou como fonte pagadora na DIRF, CNPJ divergente daquele que efetivamente tomou o serviço e que consta na NF (Subprefeitura) emitida pelo prestador (Autor) (ID 282212643, p. 11).

Portanto, a falha na apuração do crédito a princípio não poderia ser imputada ao contribuinte, porém também não se identifica culpa da União, pois o desencontro de informações decorreu de equívoco cometido pelo ente fazendário municipal.

Por outro lado, a questão da causalidade comporta solução pela análise do item 4.2.5 do laudo pericial, no qual o perito judicial informou sobre os equívocos cometidos pelo contribuinte tanto no preenchimento da ECF 2016 AC 2015 – “Registro N630 – Cálculo do IRPJ Lucro Real” (item 3.4 e 3.5) quanto na PERDCOMP (item 3.6):

4.2.5. Em que se pese os erros cometidos pela autora tanto no preenchimento da ECF 2016 AC 2015 – “Registro N630 – Cálculo do IRPJ Lucro Real” (item 3.4 e 3.5) quanto na PERDCOMP (item 3.6), a perícia evidenciou crédito de saldo negativo de IRPJ AC 2015 no valor de R$ 163.489,56. (ID 282212643, p. 11)

Outrossim, a manifestação de informidade, que poderia dar ensejo a nova apreciação das compensações pela Receita Federal, não foi oportunamente apresentada.

Desta forma, embora a ação tenha sido julgada procedente de modo quase integral em seu mérito, os equívocos cometidos pelo próprio contribuinte contribuíram para a necessidade de abertura da presente discussão judicial, de forma que, em aplicação do princípio da causalidade, a parte autora deve ser condenada ao pagamento de verba honorária à União.

Nesse sentido, cabe destacar o seguinte precedente desta Terceira Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES. CRÉDITO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DAS COMPENSAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

-Apelação interposta por Moka Fomento Mercantil Ltda contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada em face da União (Fazenda Nacional), visando: i) à exclusão de declarações de compensação homologadas em duplicidade; e ii) ao reconhecimento da suficiência de crédito tributário e à consequente homologação de compensações indeferidas pela Receita Federal, com declaração de inexigibilidade dos respectivos débitos.

-A sentença reconheceu a existência do crédito alegado, mas considerou legítima a não homologação das compensações pela Receita Federal, em razão de erros materiais imputáveis à própria contribuinte, mantendo a improcedência do pedido e impondo à autora a condenação ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

-O controle judicial sobre a não homologação de compensações tributárias é admitido quando demonstrada a existência de crédito líquido, certo e suficiente.

-Laudo pericial confirmou a existência de crédito no valor original de R$ 66.814,94, decorrente de saldo de imposto de renda apurado em 31/12/2004, suficiente para extinguir os débitos constantes das PER/DCOMPs mencionadas.

-O indeferimento administrativo fundou-se exclusivamente em erro material no preenchimento das declarações, o que, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, não impede o reconhecimento judicial do direito à compensação, desde que demonstrada a boa-fé da contribuinte e a ausência de prejuízo ao Fisco.

-A manutenção da decisão administrativa com base apenas em formalidades viola o princípio da verdade material, uma vez que a existência do crédito restou incontroversa nos autos.

-Embora se reconheça o direito pleiteado, mantida a condenação da autora às verbas de sucumbência, com base no princípio da causalidade, dado que os erros no preenchimento das declarações ensejaram o indeferimento administrativo e a propositura da ação.

-Recurso parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0024502-65.2010.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 26/02/2026, DJEN DATA: 03/03/2026) - destaque nosso.

Arbitro os honorários advocatícios nos percentuais mínimos de cada faixa de valor aplicável do art. 85, § 3o e incisos do Código de Processo Civil, conforme escalonamento previsto no § 5o do mesmo dispositivo e tendo por parâmetro o valor atualizado da causa (§ 4o, III). As despesas processuais também ficarão a cargo do contribuinte.

Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação da União, a fim de inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO 2015. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO EM 2016. ANÁLISE PELO FISCO SOMENTE EM 2021. PERÍODO EM QUE HOUVE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDAE. EQUÍVOCOS COMETIDOS PELO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de: reconhecer o saldo negativo em favor da autora no valor de R$ 163.489,56, suficiente para homologar integralmente as Per/Dcomps nos 06861.95800.220916.1.3.02-0660, 38076.23963.290916.1.3.02-7840, 16170.88390.241016.1.3.02-0479, 38490.94549.281016.1.3.02-4209, 17215.99983.181116.1.3.02-7674 e 12498.65426.291116.1.3.02-6850, e homologar parcialmente a Per/Dcomp no 39907.04529.161216.1.3.02-7240, remanescendo o débito no valor de 3.186,63, do período de apuração de novembro de 2016, sob o código 6912. O d. Juízo também condenou a recorrente à devolução dos valores pagos para quitação dos valores discutidos nos processos administrativos mencionados, com exceção do tributo sob o código no 6912, no valor de R$ 3.186,63, do período de apuração de novembro de 2016, que foi tido como devido, ressaltando que essa devolução deve ser feita por meio de compensação administrativa, com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou por precatório, bem como que Sobre tais valores incidem juros SELIC, conforme previsto no § 4o, do artigo 39 da Lei no 9.250/96 e no § 4o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, desde o pagamento indevido até sua efetiva restituição.

2. Tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima do pedido, a União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico por obtido pela autora, consistente no valor a ser a ela restituído, bem como ao pagamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão nessa instância, a saber: (i) se o direito de compensar o saldo negativo de IRPJ apurado no ano de 2015 foi atingido pela prescrição; (ii) a quem compete arcar com as verbas da sucumbência no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com relação à tese de prescrição, tem-se em síntese que: (i) as compensações efetuadas se referem a saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício de 2015; (ii) tais declarações de compensação foram apresentadas entre os meses de agosto e novembro de 2016; (iii) o despacho decisório que homologou parcialmente a PER/DCOMP 06861.95800.220916.1.3.02-0660 e não homologou as demais PER/DCOMPs foi proferido em 03/03/2021 ; (iv) o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade considerada intempestiva; (v) os valores declarados nas PER/DCOMPs que não foram homologadas passaram a ser considerados créditos fazendários, dando ensejo à abertura dos respectivos processos administrativos de cobrança; (vi) a presente ação foi ajuizada em 01/11/2021.

5. De acordo com o § 2o do art. 74 da Lei 9.430/1996, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.

6. Em razão dessa disposição, não há que se falar em fluência de prazo prescricional enquanto não proferido o despacho decisório, o que ocorreu no caso concreto somente em 03/03/2021. Isso porque as declarações de compensação foram oportunamente apresentadas, sendo aguardado, durante esse interregno, um posicionamento fazendário sobre sua homologação ou não. A situação em apreço consubstancia, inclusive, hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que se pretende compensar.

7. Esta Terceira Turma tem posicionamento no sentido de que a declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de homologação, de modo que, enquanto pendente de análise pela Receita Federal, a exigibilidade do crédito permanece suspensa. Precedente.

8. Cumpre registrar também que, diante da especificidade da situação em debate, não incide o enunciado da Súmula 625 do STJ, pois a constituição definitiva do imposto de renda está vinculada ao resultado da homologação das declarações de compensação, de modo que fica o início do prazo quinquenal para a repetição de eventual indébito não reconhecido administrativamente também atrelado àquele resultado, conforme precedente da Sexta Turma deste Tribunal.

Na mesma linha, esse órgão fracionário tem precedente no sentido de que a apresentação de recurso administrativo, ainda que intempestivo, também suspende a exigibilidade do crédito tributário. Precedente.

10. Tais entendimentos estão em sintonia com a orientação do STJ. Precedente.

11. Tendo em vista a orientação jurisprudencial em apreço, e considerando se tratar de: (i) saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2015; (ii) respectivas declarações de compensação apresentadas no ano seguinte (2016); (iii) análise das PERD/DCOMPs realizadas pelo Fisco somente em março de 2021; (iv) posterior apresentação de manifestação de inconformidade, considerada intempestiva pelo Fisco; e (v) ajuizamento de ação judicial em novembro de 2021, é de se concluir que não restou caracterizada a prescrição do direito do contribuinte.

12. A questão da causalidade comporta solução pela análise do item 4.2.5 do laudo pericial, no qual o perito judicial informou sobre os equívocos cometidos pelo contribuinte tanto no preenchimento da ECF 2016 AC 2015 – “Registro N630 – Cálculo do IRPJ Lucro Real” (item 3.4 e 3.5) quanto na PERDCOMP (item 3.6).

13. Outrossim, a manifestação de informidade, que poderia dar ensejo a nova apreciação das compensações pela Receita Federal, não foi oportunamente apresentada.

14. Embora a ação tenha sido julgada procedente de modo quase integral em seu mérito, os equívocos cometidos pelo próprio contribuinte contribuíram para a necessidade de abertura da presente discussão judicial, de forma que, em aplicação do princípio da causalidade, a parte autora deve ser condenada ao pagamento de verba honorária à União.

15. Precedente da 3a Turma do TRF3.

16. Honorários advocatícios arbitrados nos percentuais mínimos de cada faixa de valor aplicável do art. 85, § 3o e incisos do Código de Processo Civil, conforme escalonamento previsto no § 5o do mesmo dispositivo e tendo por parâmetro o valor atualizado da causa (§ 4o, III). As despesas processuais também ficarão a cargo do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO

Apelação da União parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) § 2o do art. 74 da Lei 9.430/1996.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5016321-43.2017.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 04/04/2025, DJEN DATA: 09/04/2025; (ii) TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013173-87.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/06/2020; (iii) TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0029741-32.2009.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 08/08/2025, DJEN DATA: 14/08/2025; (iv) STJ, AgRg no REsp n. 1.382.379/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 28/10/2015; (v) TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0024502-65.2010.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 26/02/2026, DJEN DATA: 03/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão